Tribunal: TJDFT
Processo: 0730374-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Gratuidade de Justiça. Pessoa jurídica. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por falta de recolhimento do preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à gratuidade de justiça, considerando sua alegada hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 98 do CPC estabelece que a pessoa jurídica com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade de justiça, desde que comprovada a hipossuficiência financeira.
4. A empresa agravante, apesar de estar em recuperação judicial, não demonstrou de forma inequívoca sua hipossuficiência financeira, conforme exigido pela Súmula 481 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige a comprovação inequívoca de hipossuficiência financeira.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.